Tribunal: TJMT
Processo: 1030285-81.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030285-81.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REINALDO CARLOS DE PROCIUNCULA - CPF: 703.236.401-25 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. Contrato de cartão de crédito consignado. Ausência de vícios. Prequestionamento
.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, relacionada a contrato de cartão de crédito consignado. A parte embargante alega omissões e contradições quanto à análise de transparência contratual e ao dever de informação.

II.
Questão em discussão

2. Examina-se se o acórdão recorrido apresenta omissão ou contradição sobre a clareza das cláusulas contratuais e o cumprimento do dever de informação, conforme o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão impugnado confirmou a validade do contrato e observou que o documento contratual descrevia adequadamente os serviços contratados, sendo a parte contratante ciente dos termos pactuados.

4. O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais suscitados, desde que o mérito da controvérsia tenha sido devidamente fundamentado, segundo entendimento do STF e STJ.

5. Ausente omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, sendo inadmissíveis para rediscussão de mérito já fundamentado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 30162/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 2019; STJ, EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 2006.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos
por

REINALDO CARLOS DE PROCIUNCULA,
. contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº1030285-81.2022.8.11.0041. O embargante buscava reformar a sentença que julgou improcedente os pedidos da
ação declaratória de inexistência de debito c/c nulidade contratual e restituição de danos morais com pedido de tutela
antecipada
condenou o autor/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendo, porém, a exigibilidade em razão da assistência judiciária concedida ao autor
(cf. Id. nº 231902751).

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissões e contradições, uma vez que não teria analisado de forma satisfatória a alegada ausência de transparência e de informações claras sobre a operação de crédito. Sustenta que o contrato celebrado entre as partes, caracterizado como “
cartão de crédito consignado
”, teria induzido o autor a erro, uma vez que ele acreditava tratar-se de um empréstimo consignado tradicional, com condições de pagamento fixas e sem a aplicação de juros rotativos elevados.

Afirma, ainda, que o acórdão não enfrentou adequadamente os dispositivos legais do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, especialmente no que concerne ao dever de informação e ao princípio da boa-fé, previstos no art. 6º, incisos III e IV, do CDC, e no art. 421 do Código Civil. O embargante argumenta que tais disposições são essenciais para garantir seu direito à revisão da decisão e para possibilitar a interposição de recursos excepcionais aos Tribunais Superiores.

Pede, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com o prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados, além de pleitear o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Nas contrarrazões (Id. 249270188), o embargado refuta as razões recursais e pede a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O Exmº. Sr. Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator)

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Reinaldo Carlos de Prociúncula contra acórdão que manteve a sentença desfavorável ao autor, reconhecendo a validade da contratação de cartão de crédito consignado realizada com o Banco BMG S.A., objeto da presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – DESCONTOS DAS PARCELAS DA DÍVIDA CONTRATUAL NO SALÁRIO DA PARTE AUTORA – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação válida, e a utilização de serviços exclusivos de cartão de crédito, é legítima a cobrança das prestações ali ajustadas.

Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, omissões ou contradições no julgamento, conforme prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso, o embargante alega omissões e contradições no acórdão, sustentando que não foram devidamente analisadas a suposta ausência de transparência e a violação ao dever de informação, previstos no Código de Defesa do Consumidor, na contratação do cartão de crédito consignado. Afirma que houve falta de clareza sobre as características do contrato e que a operação realizada induziu-o a erro, pois acreditava tratar-se de um empréstimo consignado tradicional.

O acórdão embargado analisou as alegações de ausência de clareza e abusividade no contrato, ponderando que o documento apresentado continha informações suficientes para caracterizar o negócio jurídico firmado, destacando, inclusive, que o instrumento contratual descrevia o serviço de cartão de crédito consignado, suas características e a forma de cobrança dos débitos. Foi também mencionado que não se vislumbraram indícios de que o embargante fora induzido a erro ou de que o contrato possuía irregularidades que justificassem a nulidade.

Está no voto condutor do acórdão:

O Banco/réu objeta, afirmando que o autor aderiu livre e conscientemente ao serviço de cartão de crédito consignado, como se verifica do instrumento contratual colacionado aos autos, devidamente subscrito por ele, asseverando que prestou todas as informações necessárias, tendo a contratante plena ciência da operação que contratada, inclusive a parte autora realizou a solicitação de saques, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas (cf. Id. nº 231902750).

Na sentença, ao enfrentar o mérito da questão controvertida, a MM. Juíza entendeu que as disposições contratuais são suficientemente claras e adequadas à exata compressão do consumidor a respeito do objeto e condições do serviço contratado, destacando que
“
é incontroverso nos autos que a demandante contratou serviços creditícios junto ao réu, conforme a própria narração dos fatos na petição inicial. Bem assim, o requerido carreou aos

autos "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento" (Id. 130066698), que esta devidamente assinado pela parte autora
”
(cf. Id. nº 231902751). (cf. 239157657) destaquei

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre destacar que o Tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que o julgamento tenha sido fundamentado e suficiente para resolver a controvérsia. A ausência de menção expressa aos artigos indicados não configura omissão, uma vez que o mérito da questão foi analisado.

Assim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [destaquei]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2021).

[...]. I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

Embargos declaratórios rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [destaquei].

Dessa forma, o acórdão não é omisso, obscuro nem contraditório, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, advertindo o embargante que
o manejo de novo recurso protelatório ensejará
a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024